Tribunal: TCU
Processo: 045.605/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 166/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e os arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, e em consonância com o exame empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 8), em: a) conhecer da representação, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie; b) considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) dar ciência desta decisão ao representante e ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Salinas, para adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível a este Tribunal, sem prejuízo de encaminhar a essa entidade e à sua Auditoria Interna cópia da petição inicial (peça 1) e da instrução da unidade técnica (peça 8); d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 045.605/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - Campus Salinas. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.